Tribunal: TJDFT
Processo: 0727629-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. LIBERAÇÃO ANTECIPADA. PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSIBILIDADE. REQUISITOS CUMPRIDOS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS RESPEITADO. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1. O MINISTÉRIO PÚBLICO teve a oportunidade para se manifestar no bojo do procedimento no 0405992-25.2021.8.07.0015, e, nessa toada, impugnar qualquer descontentamento com relação aos parâmetros selecionados pela MMo Juíza a quo, para conceder saída antecipada do Centro de Progressão Penitenciária cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica. No entanto, deixou transitar em julgado a decisão proferida pela referida Magistrada, atuante no Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, não podendo, agora, questionar, mesmo que indiretamente, providências escolhidas para melhorar o funcionamento dos estabelecimentos prisionais, diminuir a superlotação carcerária e fixar parâmetros para monitoração eletrônica.
2. Ora, apesar de se tratar de crime equiparado a hediondo, com necessidade de imposição de punição mais rigorosa, o delito praticado por J.C.R. não afrontou nenhuma das exigências estabelecidas pelo pedido de providências no 0405992-25.2021.8.07.0015
3. Importante registrar que, antes de implementar a medida benéfica, para os enclausurados do sistema penitenciário, a Juíza Criminal atuante no Juízo da Execução Penal expressamente solicitou à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal - SEAP que apresentasse pareceres individualizados relativos aos sentenciados cujas condições pessoais, como perfil comportamental e relacionamento com organizações criminosas não recomendassem a liberação do estabelecimento prisional mediante monitoração eletrônica.
4. Portanto, entendo que a autorização para saída antecipada foi precedida de cuidados necessários para aplicação da medida, selecionando os indivíduos que oferecessem menores riscos à sociedade, considerando ausência de periculosidade do agente, menor tendência à reincidência delitiva e melhor possibilidade de reinserção social.
5. Nesse contexto, tenho que a situação do apenado não esbarra em qualquer tipo de vedação contida no pedido de providências, que visa conferir mais agilidade às execuções penais e diminuir a superlotação carcerária.
6. Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.